Tribunal: TJSP
Processo: 2111300-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento pelo Juízo a quo. Irresignação da embargante. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC. Preenchimento. Garantia do Juízo. Admissibilidade de oferecimento de seguro-garantia. Inteligência do art. 848, parágrafo único, do CPC. Apólice válida por 5 (cinco) anos e valor do débito acrescido de 30%. Requisitos da tutela provisória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento pelo Juízo a quo. Irresignação da embargante. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC. Preenchimento. Garantia do Juízo. Admissibilidade de oferecimento de seguro-garantia. Inteligência do art. 848, parágrafo único, do CPC. Apólice válida por 5 (cinco) anos e valor do débito acrescido de 30%. Requisitos da tutela provisória. Presença. Art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Decisão reformada. Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. RECURSO PROVIDO.